Tribunal: STF
Processo: MS 40235
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petições n. 83.810/2025 e n. 58.466/2025



    Trata-se de requerimentos de ingresso, na condição de amicus curiae, formulados pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL) e pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV).



    Postulam sua admissão como amicus curiae, apresentando razões específicas para amparar seus pedidos e, no mérito, manifestam-se pela concessão da segurança (docs. 46 e 59).



    A despeito dos relevantes argumentos e dados trazidos pelos peticionantes, é inadmissível a intervenção de terceiros em mandado de segurança, o que se deve ao rito especial previsto na Lei n. 12.016/2009, conforme decidido reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal (MS 39.471/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/11/2024).



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de “amicus curiae”. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes. (MS 26553 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16/10/2009)



    JUÍZES – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça versando publicação de edital com oferta de vagas para titularização de magistrados na primeira entrância. MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO. É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial, a ausência de previsão no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009. (MS 37508 ED-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26/5/2021)



    Posto isso, indefiro os requerimentos e recebo as manifestações como memoriais, em vista das relevantes informações e dados trazidos pelos peticionantes.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator